Tribunal: TJMT
Processo: 1098015-07.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098015-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER JOSE DE LIMA - CPF: 569.637.001-25 (APELANTE), DANIEL JESUS DA COSTA - CPF: 836.644.401-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO LIMINAR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONFIGURAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.. Recurso de apelação interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação fundada na L. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), proposta com o objetivo de reorganizar judicialmente obrigações financeiras e assegurar o mínimo existencial mediante limitação de descontos e apresentação de plano de pagamento.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da prolação de sentença sem apreciação de plano de pagamento apresentado após a audiência de conciliação; (ii) saber se restou caracterizada a condição de superendividamento nos moldes da L. 14.181/2021 e do Decreto n. 11.150/2022, apta a ensejar a repactuação judicial das dívidas do consumidor.

III.
Razões de decidir

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa decorre da inexistência de prejuízo processual, considerando que o autor já havia apresentado planos de pagamento anteriores, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa, além da maturidade da causa para julgamento, conforme art. 355, I, do CPC.

4. A constatação de rendimentos mensais líquidos superiores ao mínimo existencial previsto no Decreto n. 11.150/2022 e a exclusão legal dos valores oriundos de crédito consignado, nos termos do art. 4o, p.u., “h”, do mesmo decreto, afastam a caracterização da situação de superendividamento.

5. A regulamentação do conceito jurídico indeterminado de mínimo existencial mediante decreto do Poder Executivo decorre de expressa delegação legal (art. 54-A, §1o, do CDC), inexistindo vício de inconstitucionalidade aparente ou manifesta que autorize o controle difuso da norma.

6. O plano de pagamento proposto pelo apelante, com elevada redução do valor das dívidas e prazo alongado, desconsidera os princípios da boa-fé e da conservação contratual, além de se mostrar incompatível com a ausência de vulnerabilidade qualificada.

7. O inadimplemento do apelante decorre de comprometimento voluntário de renda e ausência de vício nos contratos, não se justificando, por ora, a intervenção judicial na relação obrigacional.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A caracterização do superendividamento, nos termos da L. 14.181/2021, exige demonstração de comprometimento da renda mensal sem preservação do mínimo existencial, conforme regulamentação vigente. 2. A ausência de vícios contratuais e a suficiência de renda líquida excluem a incidência do procedimento especial de repactuação judicial das dívidas de consumo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, IV; CDC, arts. 54-A, §1o, e 104-B; CPC, arts. 355, I, e 139; L. 10.820/2003, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1085, REsp 1.555.488/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
EDER JOSÉ DE LIM
A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação De Repactuação De Dívidas Com Pedido Liminar, fundamentada na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento que julgou improcedentes os pedidos formulados na)n. 1098015-07.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega o apelante (id. 337433441) que a sentença contém erros materiais, metodológicos e jurídicos que comprometeram a análise adequada do caso. Em suas razões recursais, sustenta que o juízo a quo incorreu em quatro equívocos fundamentais:
"1) excluiu indevidamente os empréstimos consignados do cálculo da renda disponível, utilizando como fundamento meros decretos administrativos que não têm força normativa para restringir o conceito legal de dívida de consumo previsto no CDC; 2) desconsiderou despesas essenciais comprovadas documentalmente, sem fundamentar a razão pela qual documentos apresentados seriam inválidos ou insuficientes; 3) utilizou um holerite atípico e inflado por verbas transitórias como se fosse a renda mensal ordinária do Apelante, gerando superávit fictício; 4) Julgou prematuramente enquanto o apelante ainda estava prazo para juntar o plano de pagamento acordado em audiência."

O apelante argumenta que sua renda líquida mensal, em torno de R$ 10 mil, é integralmente absorvida por despesas essenciais, todas comprovadas por documentos anexados aos autos, como alimentação do núcleo familiar, energia, água, transporte escolar dos filhos, internet e telefonia, medicamentos, vestuário básico, manutenção da residência e despesas escolares indispensáveis. Afirma que tais despesas não apenas consomem a integralidade da renda como geram déficit mensal constante, fato corroborado pelos extratos bancários que evidenciam uso recorrente de crédito, pequenos empréstimos e renegociações para suprir necessidades básicas.

Sustenta ainda que a exclusão automática dos empréstimos consignados do cálculo do superendividamento, com fundamento em decretos administrativos, constitui erro de direito, pois a legislação federal não exclui consignados da definição de dívida de consumo, e nenhum decreto pode restringir ou contrariar norma de hierarquia superior. Defende que os consignados são compromissos assumidos voluntariamente, reduzem diretamente a renda disponível e, portanto, integram o conjunto de dívidas que devem ser analisadas no procedimento de superendividamento.

Alega também que a sentença não enfrentou pontos essenciais, como a efetiva exibição dos contratos indispensável ao cumprimento do art. 104-A do CDC; a demonstração documental do superendividamento; o fato de que os réus não forneceram os documentos completos; a proposta apresentada pelo autor na audiência e o compromisso dos réus de responder; o fato de que não houve resposta dos réus porque a sentença foi proferida antecipadamente; a proteção constitucional do mínimo existencial; a aplicação do CDC e a aplicação analógica da autorregulação bancária; a natureza de dívidas de consumo dos consignados aptas à repactuação; e a limitação dos descontos em folha.

Argumenta ainda que houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida enquanto o apelante ainda estava no prazo para juntar o plano de pagamento acordado em audiência. Afirma que a audiência de conciliação foi frustrada exclusivamente por conduta dos credores, que compareceram sem poderes para transigir, afirmando expressamente que dependiam de análise interna por setores específicos das instituições e que não poderiam dar qualquer resposta em audiência.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja instaurada a fase compulsória de repactuação prevista no art. 104-B do CDC, com o encaminhamento ao administrador financeiro para o cálculo correto do plano de pagamento, com o afastamento das abusividades pelo esvaziamento da audiência de conciliação, e que seja oportunizada manifestação técnica obrigatória aos credores sobre o plano de pagamento apresentado verbalmente em audiência. Subsidiariamente, caso assim entenda o Tribunal, requer que o processo não seja extinto, mas retornado para saneamento e complementação probatória, em fiel observância à finalidade protetiva da Lei 14.181/2021 e CDC.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (id. 337433446), o BANCO DO BRASIL S.A. alega que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois analisou com precisão a matéria fática e jurídica, aplicando corretamente o direito ao caso concreto. Sustenta que o apelante não se enquadra na definição legal de consumidor superendividado, uma vez que sua elevada renda mensal, mesmo após os descontos contratualmente autorizados, supera em muito o mínimo existencial previsto na legislação, caracterizando a situação como um mero descontrole financeiro pessoal.

Argumenta que a Lei n. 14.181/2021 define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, e que o Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, estabeleceu o valor do mínimo existencial em R$ 600,00. Afirma que a renda remanescente do apelante após todos os descontos é vastamente superior a este patamar, o que por si só descaracteriza a impossibilidade de subsistência e o comprometimento do mínimo existencial.

Sustenta ainda que não há boa-fé do apelante, pois este, de forma livre e consciente, contratou múltiplos empréstimos, comprometendo sua renda em um nível que sabia ser elevado, caracterizando o que a doutrina classifica como "superendividamento ativo", no qual o próprio consumidor, por suas escolhas, dá causa à sua situação financeira.

Defende a legalidade dos contratos e dos descontos, invocando o princípio do pacta sunt servanda e o Tema Repetitivo 1085 do STJ, que fixou a tese de que
"são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

Por fim, refuta a alegação de vícios processuais e falta de fundamentação na sentença, argumentando que o procedimento de repactuação de dívidas, conforme o art. 104-A do CDC, inicia-se com o requerimento do consumidor, que deve apresentar uma proposta de plano de pagamento, e que a audiência de conciliação serve para que os credores, diante de uma proposta concreta e viável, possam negociar. Alega que o apelante pretendia inverter a lógica do procedimento, exigindo que os credores apresentassem propostas sem que ele mesmo tivesse cumprido seu ônus processual de forma adequada, e que a proposta de 90% de desconto é inviável e desarrazoada, demonstrando a falta de seriedade do apelante na busca por uma solução consensual.

Requer, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

A
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
EDER JOSÉ DE LIM
A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação De Repactuação De Dívidas Com Pedido Liminar, fundamentada na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento que julgou improcedentes os pedidos formulados na)

n. 1098015-07.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, conforme certidão de id. 337433445, e o recorrente é beneficiário da justiça gratuita, conforme id. 337625367, estando, portanto, dispensado do recolhimento do preparo recursal. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se da exordial que a parte autora, ora apelante, servidor público estadual, ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter a reorganização judicial de suas obrigações financeiras, à luz de sua condição de superendividada. Para tanto, requereu, com fundamento nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor — introduzidos pela Lei no 14.181/2021 —, a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração líquida ao teto de 35%, bem como a elaboração de plano judicial de pagamento que viabilize a repactuação de suas dívidas, de modo a preservar o mínimo existencial.

Argumenta, ainda, que os descontos em folha e débitos em conta comprometem mais de 86% de sua renda líquida, impossibilitando a manutenção de seu mínimo existencial. Questiona a constitucionalidade dos Decretos no 11.150/2022 e 11.567/2023, que regulamentam o conceito de mínimo existencial para fins de superendividamento.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, por entender que não restou caracterizada a situação de superendividamento conforme definido na Lei n. 14.181/2021 e no Decreto n. 11.150/2022. Vejamos:

“[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei no 14.181/2021 e no Decreto no 11.150/2022.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega que houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida enquanto ainda estava no prazo para juntar o plano de pagamento acordado em audiência. Afirma que a audiência de conciliação foi frustrada exclusivamente por conduta dos credores, que compareceram sem poderes para transigir.

Analisando detidamente os autos, verifico que, conforme consta na ata de audiência (id. 214863247), os requeridos, ora apelados, declinaram do plano apresentado pelo autor, mas solicitaram prazo para manifestação sobre nova proposta a ser apresentada. O autor, por sua vez, apresentou novo plano de pagamento (id. 214822112), propondo o pagamento do valor principal corrigido, sem incidência de juros, em 60 parcelas mensais e sucessivas.

A magistrada, ao proferir a sentença, consignou expressamente que o feito comportava julgamento no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, ou aguardar prazo de composição, "pois esta deveria ter ocorrido em audiência".

Nesse contexto, não vislumbro cerceamento de defesa, pois a magistrada, no exercício do seu poder de direção do processo, entendeu que o feito já estava maduro para julgamento, independentemente da juntada de novo plano de pagamento pelo autor. Ademais, o autor já havia apresentado plano de pagamento na inicial e outro durante a audiência, tendo a magistrada considerado que a conciliação deveria ter ocorrido na própria audiência designada para tal finalidade.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a magistrada entendeu que a juntada de novo plano de pagamento seria desnecessária para o julgamento da causa, tendo em vista que já havia elementos suficientes nos autos para a formação de sua convicção.

Ademais, o próprio apelante reconhece que
apresentou plano de pagamento na inicial e verbalmente na audiência, o que demonstra que teve oportunidade de exercer seu direito de defesa.
O fato de a magistrada não ter aguardado a juntada de novo plano de pagamento não configura cerceamento de defesa, mas sim o exercício do poder de direção do processo, previsto no art. 139 do CPC.

Portanto,
REJEITO
a alegação de cerceamento de defesa.

- DO MÉRITO

A controvérsia nuclear dos autos restringe-se à análise da configuração — ou não — do estado de superendividamento da parte apelante, circunstância da qual poderá decorrer a necessidade de instauração do procedimento judicial de repactuação forçada de dívidas, nos moldes previstos no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo introduzido pela Lei no 14.181/2021, com vistas à preservação do mínimo existencial e à restauração do equilíbrio nas relações de consumo.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença contém erros materiais, metodológicos e jurídicos que comprometeram a análise adequada do caso, especialmente quanto à caracterização do superendividamento e à aplicação da Lei n. 14.181/2021. Alega ainda cerceamento de defesa, pois a sentença teria sido proferida enquanto ainda estava no prazo para juntar o plano de pagamento acordado em audiência.

De início, impende salientar que a Lei no 14.181/2021 introduziu relevantes inovações no Código de Defesa do Consumidor, inaugurando um microssistema normativo voltado à prevenção e ao tratamento do superendividamento de consumidores pessoas naturais, com vistas à efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana nas relações de consumo.

Entre as alterações promovidas, destaca-se a inclusão do art. 54-A, cujo § 1o dispõe de forma expressa:

“§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”

Na cartilha informativa sobre o tema, disponível no link
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
, o CNJ esclarece que o procedimento em questão objetiva a proteção do consumidor (pessoa natural) e é regido pelos princípios da boa-fé, da cooperação e da exceção da ruína, com a finalidade de preservar o mínimo existencial.

E mais, que
“Na falta de critério quantitativo ou fórmula matemática para identificar o superendividamento, avalia-se a capacidade de desembolso pela comparação entre o passivo (conjunto das dívidas) e o ativo (renda disponível), tendo em consideração as necessidades básicas de subsistência da família (despesas com aluguel, condomínio, água, energia elétrica, alimentação, transporte etc.)”,
o que também está previsto no §1o do art. 3o do Decreto 11.150/2022.

Do conceito legal transcrito, depreende-se que o legislador, ao empregar a expressão “mínimo existencial”, conferiu-lhe a natureza de conceito jurídico indeterminado, remetendo, deliberadamente, à necessária complementação por meio de ato regulamentar.

Nesse sentido, sobreveio o Decreto no 11.150/2022, que, no âmbito da regulamentação do tratamento do superendividamento, disciplinou, em seu art. 3o, o seguinte:

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”

Complementarmente, o mesmo diploma normativo, em seu art. 4o, parágrafo único, alínea “h”, estabelece importante ressalva, ao dispor que, para fins de apuração da preservação do mínimo existencial, não se computam os valores
“decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”.

Tal ressalva introduz interpretação restritiva quanto à incidência do limite mínimo existencial em hipóteses de consignações compulsórias, o que demanda análise criteriosa à luz do caso concreto,
a fim de que não se subverta a finalidade protetiva do diploma consumerista
por interpretações que absolutizam a rigidez legal sem considerar as peculiaridades fáticas e a realidade social da parte consumidora.

In casu,
constata-se, a partir da análise do holerite da apelante (Id no 337432896, fls.72), correspondente ao mês de janeiro de 2025, que, após as deduções obrigatórias, incluindo os valores destinados à quitação de empréstimos consignados e amortizações de cartão de crédito, a recorrente percebeu
o montante líquido de R$ 7.179,20 (sete mil cento e setenta e nove reais e vinte centavos).

Tal quantia, registre-se, supera significativamente o patamar de R$ 600,00, valor atualmente fixado como referencial do mínimo existencial pelo Decreto no 11.150/2022, o que, em tese, afastaria a configuração do estado de superendividamento, conforme a definição legal estabelecida no § 1o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, verifica-se que a apelante é titular de 2 (dois) contratos de empréstimo consignado, os quais, nos termos do disposto no art. 4o, parágrafo único, alínea “h”, do referido decreto regulamentador,
não devem ser computados para fins de aferição da preservação do mínimo existencial
, por se tratarem de operações regidas por legislação específica, ex vi do art. 1o da Lei no 10.820/2003.

“Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: (...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e”

Assim, excluindo-se os contratos com desconto em folha, restam apenas os contratos com débito em conta, que totalizam R$ 1.958,62, o que representa 19,51% da renda líquida do apelante.

Após o pagamento das dívidas de consumo consideradas para fins de apuração do mínimo existencial, resta ao apelante o valor de R$ 8.079,15 (R$ 10.037,77 - R$ 1.958,62), montante significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido na regulamentação (R$ 600,00).

O apelante alega que sua renda líquida é integralmente absorvida por despesas essenciais, todas comprovadas por documentos anexados aos autos. Contudo, mesmo considerando tais despesas, não há como afastar a aplicação do Decreto n. 11.150/2022, que estabelece critérios objetivos para a caracterização do superendividamento.

Outrossim, i apelante insurge-se contra a
validade jurídica do Decreto no 11.150/2022,
sob o argumento de que o referido ato normativo
esvaziaria, em aparente desconformidade com os princípios constitucionais, a proteção conferida aos consumidores superendividados,
sobretudo ao estabelecer o valor de R$ 600,00 como referência para a preservação do mínimo existencial. Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito,
não se vislumbra,
na hipótese sub judice,
qualquer

inconstitucionalidade
manifesta que autorize a instauração do controle difuso de constitucionalidade mediante a técnica da reserva de plenário
, razão pela qual
deixo de suscitar a aplicação do art. 97 da Constituição da República, bem como do art. 165 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que veiculam o princípio da reserva de plenário como condição de validade para a declaração incidental de inconstitucionalidade de ato normativo.

Cumpre registrar que a constitucionalidade do dispositivo regulamentar encontra-se atualmente sub judice no Supremo Tribunal Federal, por meio das
Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nos 1005, 1006 e 1097
, todas ajuizadas pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP). Nessas ações constitucionais,
questiona-se a adequação material do valor estipulado pelo decreto para a garantia do mínimo existencial
, por supostamente não refletir, de forma realista, as necessidades básicas mínimas do consumidor hipossuficiente.

Todavia, até o presente momento,
não houve pronunciamento da Suprema Corte quanto à (in)constitucionalidade do dispositivo impugnado
, motivo pelo qual a norma regulamentar permanece plenamente vigente e eficaz, inclusive para fins de aplicação concreta pelo Poder Judiciário, enquanto não sobrevier decisão vinculante em sentido diverso.

É cediço que vigora, no ordenamento jurídico pátrio, o
princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos
, segundo o qual toda norma infraconstitucional nasce sob o manto da legitimidade constitucional,
presumindo-se compatível com os comandos da Carta da República até que sobrevenha pronunciamento jurisdicional
expresso em sentido contrário.

Ademais, convém salientar que
não
se aplica, no sistema jurídico brasileiro, a
Teoria Das Normas Constitucionais Inconstitucionais
, desenvolvida por Otto Bachof, a qual admite, em contextos excepcionais, a possibilidade de se declarar a invalidade de normas constantes do próprio texto constitucional, quando supostamente incompatíveis com princípios estruturantes da ordem constitucional. Tal construção teórica, embora de inegável relevância no campo da dogmática constitucional estrangeira,
não encontra respaldo no modelo de controle de constitucionalidade adotado pela Constituição Federal de 1988
, que parte do postulado da unidade e da rigidez da Constituição, inadmitindo hierarquia normativa entre normas constitucionais originárias.

O Decreto no 11.150/2022 foi editado no
legítimo exercício do poder regulamentar conferido ao Poder Executivo pelo art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
com fundamento na expressa autorização contida no § 1o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, que remete à regulamentação a definição do conteúdo do conceito jurídico indeterminado de mínimo existencial.

Não se cuida, portanto, de inovação legislativa,
mas de mera especificação técnica de parâmetro já previsto em lei, nos limites da competência regulamentar constitucionalmente atribuída.

Ademais, o apelante possui renda bruta mensal de R$ 21.690,00, valor significativamente superior à média salarial brasileira, o que afasta a caracterização de hipervulnerabilidade econômica que justificaria a intervenção judicial para repactuação de dívidas livremente contraídas.

Quanto aos contratos firmados entre as partes, não se verifica a presença de vícios de consentimento ou cláusulas abusivas que justifiquem a revisão judicial. Os contratos foram celebrados livremente pelo apelante, que tinha plena ciência das condições pactuadas, incluindo valores, prazos e formas de pagamento.

Em relação aos contratos com débito em conta, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1085, firmou a tese de
que "

são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

Portanto, não há ilegalidade nos descontos realizados em conta corrente, uma vez que foram expressamente autorizados pelo apelante no momento da contratação.

Diante da ausência de caracterização do superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021 e sua regulamentação, não há fundamento legal para a repactuação das dívidas pleiteada pelo apelante.

A título de argumentação, observa-se que o plano de pagamento apresentado pelo apelante — que prevê desconto de 90% sobre o valor atualizado das dívidas, com quitação em 60 parcelas mensais — revela-se, ao menos neste momento, desproporcional diante das condições pactuadas, o que desafia o princípio do
pacta sunt servanda
, basilar nas relações contratuais.

A análise dos autos aponta que a situação vivenciada pelo apelante se aproxima mais de um quadro de comprometimento financeiro decorrente de escolhas pessoais do que de superendividamento nos termos delineados pela Lei n. 14.181/2021, que exige a demonstração da impossibilidade de arcar com as dívidas sem prejuízo do mínimo existencial. Ressalte-se que o apelante é servidor público com renda compatível e previsível, o que lhe conferia, em tese, condições de planejamento e controle sobre seus compromissos financeiros.

A eventual repactuação das dívidas nos moldes propostos implicaria a redistribuição do ônus contratual para as instituições financeiras, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, especialmente quando não demonstrada situação de vulnerabilidade acentuada ou desequilíbrio material entre as partes.

Por fim, cumpre registrar que a simples alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem o comprometimento do mínimo existencial,
não se mostra suficiente
, por si só, para ensejar a intervenção judicial nas cláusulas validamente pactuadas, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações privadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos advogados dos apelados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026